Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703021-27.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OLDAIR RICARDO CARDOSO DE MORAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do art. 29, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, intime-se o Ministério Público, para manifestação quanto à apelação interposta, ID 31387005, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito